Tribunal: TRF3
Processo: 5004864-22.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
446/907)

5004864-22.2018.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004864-22.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS BALIJA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos de anteriores embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimento dos parâmetros a serem adotados na futura liquidação do julgado que deu provimento ao recurso do segurado para acolher pedido de readequação do seu benefício, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há necessidade de novos esclarecimentos acerca do tema sobejamente enfrentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples transcrição da ementa do julgado revela que nada há a aclarar, posto que ficou definido que (1) a existência de diversos precedentes dos órgãos fracionários do E. STF deferindo a aplicação da tese do tema 76 aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, somado ao efeito vinculante constante da decisão do E. STJ que apreciou o tema 1140, fixando a sistemática de cálculo a ser adotada na readequação dos benefícios concedidos antes daquele marco temporal, autorizam o imediato julgamento da causa, nos termos do que já decidiu a E. Corte Especial do STJ; (2) ser irrelevante o fato de a limitação do salário de benefício ter ocorrido no menor valor-teto, pois o requisito é de que a referida média salarial sofra a limitação; (3) não ser necessária a comprovação do proveito econômico, bastando a comprovação de que houve a limitação do salário de benefício (an debeatur), ficando para a fase de liquidação a definição do montante devido (quantum debeatur); e (4) que a sistemática de cálculo a ser adotada impõe que o salário de benefício da aposentadoria seja reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não a da Lei 8213/91.

Consoante pacífica orientação do E. STJ, embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado. Inexistentes tais situações, vedada está a sua utilização para modificar o conteúdo da decisão. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

Embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado. Inexistentes tais situações, vedada está a sua utilização para modificar o conteúdo da decisão.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC-15.

Jurisprudência relevante citada:

(EDcl na AR n. 6.771/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

(AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.837.553/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

(EDcl no AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.296.074/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004864-22.2018.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: LUIZ CARLOS BALIJA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - SP303448-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos de acórdão cuja ementa está expressa nos seguintes termos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos de acórdão que deu provimento ao recurso do segurado para acolher pedido de readequação do seu benefício, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são as seguintes: (1) definir se há necessidade de sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada nos autos do IRDR 5022820-39.2019.403.0000; (2) qual a sistemática de cálculo a ser observada quando da promulgação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003; (3) necessidade de comprovação do proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 5022820-39.2019.4.03.0000, a 3a Seção desta Corte decidiu que os benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/88 podem ser objeto da readequação aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do que foi decidido no tema 76 do E. STF, desde que, no momento da concessão, o salário de benefício da aposentadoria tenha sofrido limitação ao chamado "Maior Valor Teto" (MVT), devendo tal limitação e eventual proveito econômico daí decorrente serem demonstrados na fase de conhecimento, observando-se em tal apuração a incidência de todos os fatores da fórmula de cálculo vigente no momento da concessão do benefício [mvt, coeficiente de benefício e coeficiente legal (1/30 para cada grupo de 12 contribuições superiores ao mvt)].

Ocorre que ambas as turmas do E. STF vêm decidindo que a tese da readequação é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, e o E. STJ, decidindo o tema em sede de recurso especial repetitivo, em fase mais avançada (fase de execução / cumprimento de sentença), firmou entendimento no sentido de que nenhum óbice há para que o tema 76-STF seja aplicado às aposentadorias cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado "menor valor teto" (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se a sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140).

Basta a limitação do salário de benefício (média salarial) da aposentadoria ao menor valor teto (mvt) vigente na DIB para que o segurado tenha direito à readequação do benefício aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, obedecendo-se, nas datas das promulgações das referidas emendas constitucionais, à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB, não havendo que se falar em aplicação da sistemática de cálculo da RMI prevista no sistema da Lei 8213/91 (aplicação da diferença percentual prevista nas Leis 8870/94 e 8880/94).

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988) aos novos tetos estabelecidos nas referidas emendas constitucionais (20/98 e 41/03), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário, conforme se observa do que se decidiu no AgInt nos EREsp n. 536.148/RS proferido pela sua Corte Especial.

Para o reconhecimento do direito à readequação, não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, pois que, comprovada a limitação do salário de benefício ao menor valor teto (an debeatur), a apuração do valor devido (quantum debeatur) será feita na fase de liquidação / execução do julgado, posto que os elementos necessários à liquidação já constam dos autos. Precedentes do STJ em temas correlatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimento, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento:

A tese da readequação dos benefícios aos novos tetos previdenciários estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 (tema 76-STF) é aplicável aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988.

Nenhum óbice há para a sua aplicação aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado "menor valor teto" (mvt), utilizando-se, nesses casos, o salário de benefício da aposentadoria reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não a da Lei 8213/91.

A autoridade persuasiva das decisões proferidas por ambas as turmas do E. STF, acerca da aplicabilidade da tese da readequação aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição (promulgada em 05-10-1988), ainda que não tenham força vinculante, somada à autoridade vinculante da decisão proferida pelo E. STJ (arts. 926 e 927, III, CPC), em sede de recurso especial repetitivo (tema 1140), acerca da sistemática de cálculo a ser observada no momento da referida readequação, demonstra que não é necessário aguardar o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida no referido recurso especial, ainda que contra ela seja interposto recurso extraordinário.

Não é necessária a comprovação do proveito econômico perseguido, bastando a demonstração de que houve limitação do salário de benefício ao "menor valor teto" (mvt).”

(Fls. 377/379-PJe – ID Num. 346782343 - Pág. 23)

A autarquia sustenta, em síntese, que o julgado foi omisso no exame dos seguintes pontos: (1) necessidade de sobrestamento do feito em razão da suspensão determinada no IRDR 5022820-39.2019.403.0000; (2) prescrição quinquenal; (3) o salário de benefício da aposentadoria em exame foi fixado em valor inferior ao do chamado “maior valor teto” (MVT), não havendo, por conseguinte, diferença percentual a ser recuperada por ocasião da promulgação das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, o que demonstra que a tese da readequação não é aplicável aos benefícios cujo salário de benefício tenha sido limitado ao chamado “menor valor teto” (mvt); (4) ausência de comprovação do proveito econômico perseguido; (5) definição dos parâmetros a serem utilizados nos cálculos, considerado o decidido pelo E.STJ no tema 1140 (Fls. 407/417-PJe – ID Num. 351012186 - Pág. 1).

Com contraminuta, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

A simples transcrição da ementa do julgado revela que nada há a aclarar, posto que ficou definido que (1) a existência de diversos precedentes dos órgãos fracionários do E. STF deferindo a aplicação da tese do tema 76 aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, somado ao efeito vinculante constante da decisão do E. STJ que apreciou o tema 1140, fixando a sistemática de cálculo a ser adotada na readequação dos benefícios concedidos antes daquele marco temporal, autorizam o imediato julgamento da causa, nos termos do que já decidiu a E. Corte Especial do STJ; (2) ser irrelevante o fato de a limitação do salário de benefício ter ocorrido no menor valor-teto, pois o requisito é de que a referida média salarial sofra a limitação; (3) não ser necessária a comprovação do proveito econômico, bastando a comprovação de que houve a limitação do salário de benefício (an debeatur), ficando para a fase de liquidação a definição do montante devido (quantum debeatur); e (4) que a sistemática de cálculo a ser adotada impõe que o salário de benefício da aposentadoria seja reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não a da Lei 8213/91.

Por outro lado, quanto à prescrição quinquenal, o tema já havia sido abordado no acórdão anteriormente embargado, nos mesmos moldes preconizados pela autarquia, autorizando a cobrança de valores somente relativos aos cinco anos que antecedeu o ajuizamento da presente demanda (fls. 323-Pje ID Num. 321729617 - Pág. 9).

Consoante pacífica orientação do E. STJ, embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado. Inexistentes tais situações, vedada está a sua utilização para modificar o conteúdo da decisão, conforme se observa dos seguintes precedentes:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

2. O acórdão embargado consignou de forma clara e precisa que algumas das indicadas "provas novas" inexistiam à época do julgamento rescindendo e outras, embora existentes, não foram apresentadas, voluntariamente, pelo autor da ação.

3. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na AR n. 6.771/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. JULGAMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MÉRITO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). CONCEITO DE 'IMPOSTO DEVIDO'. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE 10% (DEZ POR CENTO) DO IRPJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGALIDADE DE RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR NORMAS INFRANORMAIS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, expondo de forma clara os motivos de sua conclusão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar sua decisão.

2. Quanto ao mérito, a controvérsia envolve a interpretação do conceito de "imposto devido" para fins de apuração do limite de 4% (quatro por cento) sobre o qual o contribuinte pode usufruir do benefício fiscal do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

3. O adicional de 10% (dez por cento) do IRPJ, instituído pelo art. 3o da Lei n. 9.249/1995, possui a mesma natureza jurídica do imposto de renda e incide sobre a parcela do lucro real que excede determinado limite, compondo o próprio "imposto devido", e não um tributo autônomo.

4. A restrição imposta pela Administração Tributária, por meio de manual interno (MAJUR), ao desconsiderar o adicional de 10% (dez por cento) como "imposto devido" para fins da dedução do PAT, não encontra amparo legal, afrontando o art. 99 do CTN e a sistemática do imposto sobre a renda prevista no art. 43 do mesmo diploma legal.

5. Agravo interno provido para, reformando a decisão recorrida, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

(AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE PARCIALMENTE CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS APONTADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.837.553/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. VOTO CONDUTOR DO JULGADO QUE NÃO PADECE DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SOMENTE POR IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRETENSÃO DE NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. NORMA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos limites estabelecidos pelo artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material. Precedentes.

2. Na espécie, inexiste vício que permita o manejo da presente insurgência, evidenciando-se o seu descabimento, pois visam as embargantes o reexame da controvérsia devidamente solucionada pelo Colegiado Maior, o qual chancelou integralmente e por unanimidade o voto condutor do julgado, não havendo se falar em obscuridades ou omissões.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Sobre a aplicação da multa, não assiste razão à parte recorrida, porque descabe a referida sanção quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada a hipótese de manifesta inadmissibilidade do recurso ou de litigância temerária.

5. Por fim, defende a embargada a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11 do CPC ao presente recurso. Todavia, "a majoração dos honorários recursais não é admitida no âmbito do agravo interno e dos embargos de declaração, por não inaugurar novo grau recursal , consoante a jurisprudência do STJ" (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

6. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.296.074/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

Inexistentes omissões, não há como acolher os embargos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PREVIDENCIÁRIOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICAÇÃO AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO A SER OBSERVADA POR OCASIÃO DAS PROMULGAÇÕES DAS REFERIDAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos de anteriores embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecimento dos parâmetros a serem adotados na futura liquidação do julgado que deu provimento ao recurso do segurado para acolher pedido de readequação do seu benefício, concedido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, aos novos tetos estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se há necessidade de novos esclarecimentos acerca do tema sobejamente enfrentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples transcrição da ementa do julgado revela que nada há a aclarar, posto que ficou definido que (1) a existência de diversos precedentes dos órgãos fracionários do E. STF deferindo a aplicação da tese do tema 76 aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição de 1988, somado ao efeito vinculante constante da decisão do E. STJ que apreciou o tema 1140, fixando a sistemática de cálculo a ser adotada na readequação dos benefícios concedidos antes daquele marco temporal, autorizam o imediato julgamento da causa, nos termos do que já decidiu a E. Corte Especial do STJ; (2) ser irrelevante o fato de a limitação do salário de benefício ter ocorrido no menor valor-teto, pois o requisito é de que a referida média salarial sofra a limitação; (3) não ser necessária a comprovação do proveito econômico, bastando a comprovação de que houve a limitação do salário de benefício (an debeatur), ficando para a fase de liquidação a definição do montante devido (quantum debeatur); e (4) que a sistemática de cálculo a ser adotada impõe que o salário de benefício da aposentadoria seja reajustado pelos índices oficiais desde a DIB até a data de promulgação das emendas constitucionais em exame, aplicando-se "o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto", obedecendo-se à sistemática de cálculo da RMI vigente ao tempo da DIB (tema 1140), e não a da Lei 8213/91.

Consoante pacífica orientação do E. STJ, embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado. Inexistentes tais situações, vedada está a sua utilização para modificar o conteúdo da decisão. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

Embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada que se destina, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, corrigir erro material ou eliminar contradição existente no julgado. Inexistentes tais situações, vedada está a sua utilização para modificar o conteúdo da decisão.

___________________

Dispositivos relevantes citados: art. 1022 do CPC-15.

Jurisprudência relevante citada:

(EDcl na AR n. 6.771/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

(AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.837.553/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

(EDcl no AgInt no AgInt nos EREsp n. 1.296.074/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 28/6/2021.)

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão